Tribunal: CARF
Processo: 10530.726911/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR. INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2° do art. 149 da Constituição Federal abrange apenas as contribuições sociais. As contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico, realizadas via tradings companies, não estão abrangidas pela imunidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726911/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA UNITED LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR.
INCLUSIVE
VIA
TRADING.
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2° do art. 149 da Constituição Federal abrange
apenas as contribuições sociais. As contribuições destinadas à intervenção no
domínio econômico, realizadas via tradings companies, não estão abrangidas
pela imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário correspondente ao Debcad
51.066.158-0.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726911/2014-30
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 14-60.990 -
9a Turma da DRJ/POR, fls. 238 a 244.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O presente lançamento trata da contribuição previdenciária e de Terceiros devida pela
agroindústria, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, contendo os seguintes Debcads:
Debcad 51.066.158-0, correspondente à parte destinada à Seguridade Social, na alíquota
de 2,5%, e à parte destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais, na alíquota de 0,1%, totalizando R$ 1.472.644,10,
Debcad 51.066.159-9, corresponde às contribuições devidas ao SENAR, na alíquota de
0,25% sobre a comercialização da produção rural, totalizando R$ 141.600,42
Do Fato Gerador Da Obrigação Principal
O lançamento fiscal da contribuição previdenciária tem como fato gerador a
comercialização da produção rural não declarada em GFIP, cuja diferença foi constatada
através da conciliação entre os valores de registros de saídas referentes às vendas
efetuadas, com as notas fiscais, respectivos relatórios mensais, nos registros contábeis e
nas informações declaradas na DIPJ.
Grande parte da receita de vendas refere-se à comercialização de soja para duas
comerciais exportadoras,
Louis Dreytus Commodities Brasil S.A
- CNPJ
47.067.525/0176-98 e Cargill Agrícola S.A - CNPJ 60.498.706/0259-07, sob a
descrição: Remessa de Venda com Fins de Exportação.
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas agroindústrias previstas no art. 22-A
da Lei n° 8.212/1991 - mesma base de cálculo do PIS/COFINS:
- a primeira inconstitucionalidade decorre do fato da referida contribuição incidir sobre
base de cálculo cuja competência já resta esgotada pela contribuição da COFINS/PIS,
fazendo com que coexistam mais de uma contribuição social incidentes sobre a mesma
base (faturamento/receita) o que é legalmente vedado, por configurar bitributação;
- transcreve trecho do Recurso Extraordinário 363.852/MG, através do qual o Ministro
indicado se posicionou pela impossibilidade de cumulação da contribuição do art. 25,1 e
II da lei n° 8.212/91 e da COFINS sobre a mesma base de cálculo;
- pelo fato da contribuição incidente sobre a produção agroindustrial ser base de cálculo
da COFINS, torna-se imperioso argüir a inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001, art.
1o;
Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas agroindústrias previstas no art. 22-A
da Lei n° 8.212/1991 - criação por processo legislativo incorreto:
- a Lei n° 10.256/01 criou uma nova contribuição, adotando um processo legislativo
incorreto, pois possui status de Lei Ordinária, e para estabelecer nova contribuição
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

social esta deveria ter sido promulgada por LC, em observância aos arts. 154, I e 195, §
4° da Constituição;
- a tese aqui defendida se aplica tanto ao AIOP n° 51.066.1158-0 e AIOP n°
51.066.1599, pois, por ser a contribuição para o SENAR adicional sobre a contribuição
para a seguridade social, prevista no Art. 22-A da lei n° 8.212/91, tendo a mesma base
de cálculo da contribuição previstas nos inciso I e II deste artigo, tem-se como
impossível efetivar-se a cisão legal para considerar que a contribuição para o SENAR
constitucional e aquela inconstitucional;
Da ocorrência de efetiva imunidade na operação de exportação.
- a receita autuada destina-se à exportação, realizada através de duas empresas
comerciais exportadoras situadas no Estado da Bahia, cuja comercialização é abrangida
pela imunidade tributária prevista no art. 149, §2°, I da CF/1988 e normalizada nos
termos do artigo 170 da IN n° 971/2009;
- não é razoável excluir da abrangência dessa norma imunizante as operações que
possuem o fim específico de exportação, como é o caso das vendas realizadas a
empresas comerciais exportadoras cujo destino das mercadorias comercializadas seja
unicamente o exterior;
- essa mesma postura é observada na Lei n° 10.637/2002, art. 5o, III e na Lei
10.833/2003, que prevêem a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas
decorrentes das operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação;
- a matriz constitucional da não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de
exportação é exatamente a mesma que a das contribuições providenciarias, qual seja:
art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal;
- a Receita Federal do Brasil extrapolou sua função meramente regulamentadora, ao
limitar a abrangência da referida norma imunizante para as operações de exportação
direta, no § 1° do art. 245 do IN SRP n° 03/2005, vigente à época dos fatos geradores;
- restringir a imunidade constitucionalmente prevista às exportações efetuadas
diretamente pelo produtor rural ou agroindústria implicaria na limitação do benefício às
grandes empresas que possuem estrutura hábil a promover diretamente as suas
exportações.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
RECEITA PROVENIENTE DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES E
COMERCIAIS EXPORTADORAS.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela
agroindústria, as vendas realizadas a trading companies ou a comerciais
exportadoras são consideradas vendas internas e, portanto, tributáveis, pois a
legislação previdenciária não diferencia a venda interna relativamente ao
objeto comercial do comprador ou ao destino que ele posteriormente dê à
mercadoria adquirida.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 253 a 285, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos, percebe-se que o presente processo trata-se de lançamento
fiscal da contribuição previdenciária que tem como fato gerador a comercialização da produção
rural não declarada em GFIP, cuja diferença foi constatada através da conciliação entre os
valores de registros de saídas referentes às vendas efetuadas, com as notas fiscais, respectivos
relatórios mensais, nos registros contábeis e nas informações declaradas na DIPJ, sendo que a
referida comercialização tinha como destino a venda de mercadorias para exportação através de
trading companies.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob o
argumento de que as exportações indiretas através das trading companies não são excluídas da
base de tributação de contribuições previdenciárias.
Em seu recurso voluntário a contribuinte demonstrou insatisfações ligadas à
inconstitucionalidade de contribuições previdenciárias devidas pelas agroindústrias, sob a
alegação de que contem a mesma base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, e que
houve a incorreção do processo legislativo, alegando também a OCORRÊNCIA DE EFETIVA
IMUNIDADE NA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
Considerando que a contenda diz respeito à cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportações realizadas por intermédio das trading
companhies e que este tema, à exceção do que toca às contribuições destinadas ao SENAR, já é
pacífico neste CARF e nos órgão judiciários, onde as contribuições relacionadas à parte
destinada à Seguridade Social, na alíquota de 2,5%, e à parte destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais, na alíquota de 0,1%, são imunes de
tributação previdenciária, entendo que assiste razão em parte à recorrente no sentido de que seja
cancelada a autuação no que se refere às contribuições provenientes das receitas das exportações
indiretas.
No tocante às referidas contribuições, Debcad 51.066.158-0, como razões de
decidir, utilizarei o acórdão de no 2201-009.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Ordinária, desta turma de julgamento, datado de 05 de outubro de 2022, de relatoria do ilustre
conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Da análise das razões apresentadas, a recorrente requer o reconhecimento da imunidade
sobre as vendas ao exterior realizadas por trading companies.
Esta matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Cámara Julgadora, em processo de
relatoria da Conselheira Débora Fófano dos Santos:
Numero do processo: 15956.000587/2007-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Aug 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/06/2002
a 31/12/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL. Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo
decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não
houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do
CTN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF N° 99. O prazo decadencial
para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou
simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de calculo a rubrica ou o levantamento especifico
apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
"TRADING COMPANIES". IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N°
759.244/STF E ADI N° 4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao
exterior, por meio de "trading companies", não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
Numero da decisão: 2201-009.042
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para
reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a competência 11/2002. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos Alberto do
Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu
Kushiyania, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos, Savio Salomão de
Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Portanto, merece destaque o fato de que o caso acima mencionado, tem como fatos os
mesmos que se encontram em discussão nos presentes autos, só mudando a empresa
autuada, ora Recorrente.
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da imunidade,
prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies,
no caso a Copersucar.
Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n° 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro de
2009. que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade
comercial exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ Io E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rei. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO-
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, 'mas sim o bem quando exportado', portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2°, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJel°/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rei. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
^constitucionalidade dos §§1° e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2°, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: "A
norma imunízante contida no inciso I do §2° do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária."
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI n° 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a proferida no
RE n° 759.244. em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte dos
membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF.
aprovado pela Portaria MF n° 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF n° 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido por este
tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela empresa à seguridade social,
correspondentes à parte da empresa (Rural e SAT), incidentes sobre o valor decorrente
da comercialização da produção destinada ao exterior efetuadas através de trading
companies.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
No que diz respeito às contribuições destinadas ao SENAR, por se tratarem de
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, entendo não ser cabível a
suscitada inconstitucionalidade na cobrança, devendo ser mantida a autuação pertinente às referidas
contribuições.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Nesta parte do recurso, como razões de decidir, utilizarei o acórdão 9202-009.529,
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 25 de maio de 2021, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
07 - A decisão recorrida, na análise quanto a questão do assunto decidiu da seguinte
fornia, verbis:
"Da imunidade das operações em relação à contribuição ao SENAR
Defende a recorrente, também, que a contribuição ao SENAR é uma espécie de
contribuição social geral, sobre a qual incide a regra da imunidade tributária prevista no
art. 149, parágrafo 2° inciso I da CF/88.
Sobre tal argumento, é importante verificar o disposto no art. 1o da Lei 8.315/91, que
instituiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR):
Art. 1o É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Conforme se constata da leitura do dispositivo acima, sendo a contribuição ao Senar
destinada a financiar tais serviços, é evidente a sua natureza de contribuição de interesse
de categoria profissional e não de contiibuição social geral, como defende a recorrente.
Esse, inclusive, foi o entendimento predominante da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no acórdão 9202004321, de 23.08.2016, ao analisar caso semelhante, em sede
de recurso especial apresentado pelo contribuinte, do qual se extrai o seguinte excerto:
(...)
Descartada, inicialmente, a característica de financiamento da seguridade social pela
contribuição ao SENAR (dada a destinação notadamente diversa dada aos recursos
airecadados), passa-se a analisar as três possíveis hipóteses de classificação da
contribuição adotadas doutrinariamente e no âmbito deste Conselho, as quais possuem
diferentes consequências jurídicas, uma vez que:
a) Toma-se aplicável a imunidade caso se entenda tratar a contribuição de:
a.l) contribuição social geral (espécie de contribuição social que. Conforme
classificação acima, abrange as contribuições a que se refere o art 240 da CRPB S8) ou
a. 2) contribuição de intervenção no domínio econômico:
b) Porém, de forma diversa, em se concluindo que a natureza jurídica da contribuição
referida é de contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica,
inaplicável a imunidade em tela.
Esta é a problemática a ser aqui enfrentada.
Inicialmente, faço uso de lição doutrinária trazida pelo primeiro paradigma colacionado
para me posicionar, inicialmente, de forma contrária aos que entendem se tratar a
Contribuição ao SENAR de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE):
Vejamos a lição doutrinária (Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de
atualização. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar,
7a edição, Ed. Forense, 1997, p. 596):
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

"(...) o conceito de 'intervenção no domínio econômico' em sentido técnico restrito, deve
se restringir aos princípios gerais básicos e fundamentais consagrados no Capítulo da
Ordem Econômica e Financeira e que estão arrolados na própria Constituição. Deve ter
uma configuração especial e não difusa.
Assim: a intervenção há de ser feita por lei; o setor da economia visado deve estar sendo
desenvolvido pela iniciativa privada para que se possa identificar um ato de intervenção
do domínio econômico; as finalidades da intervenção devem perseguir aqueles
princípios arrolados na Constituição, tais como assegurar a livre concorrência, reprimir
o abuso do poder econômico, reprimir o aumento arbitrário de preços, etc."
Não vislumbro na contribuição sob análise nenhum objetivo relacionado à intervenção
no domínio econômico, como valorização da livre concorrência, repressão ao abuso do
poder econômico ou ao aumento arbitrado de preços, etc. e. assim, descarto se tratar na
hipótese de CIDE.
(...)
Assim, feita tal digressão, faço notar que mesmo que, a bem do debate, se considerasse
a possibilidade de existência de contribuições sociais gerais que não na forma do art 240
da Carta Magna (superado, assim, o óbice de necessária incidência sobre a folha de
salários anteriormente levantado), entendo que o norte para a correta classificação da
exação (como contribuição corporativa, contribuição social geral ou CIDE) seria o de se
caracterizar se os recursos arrecadados destinam-se a beneficiar preponderantemente (e
não exclusivamente) o interesse de determinada categoria profissional ou econômica
(ainda que. por exemplo, através de atividades educacionais) ou a sociedade como um
todo ou. ainda, se caracterizam intervenção no domínio econômico.
(...)
O que se requer, em meu entendimento, com fulcro no permissivo instituidor, é tão
somente que a contribuição seja de interesse de uma ou mais destas categorias, sendo
que as categorias econômicas contribuintes da contribuição para o SENAR
inegavelmente se beneficiam de forma direta do tributo.
Finalmente, faço notar também não enxergo o supedáneo legal para que se conclua que
a base de cálculo de determinada contribuição, a fim de que se esteja diante de
contribuição corporativa, deva-se vincular ao custo de atividade desempenhada, ou seja,
que possua a exação vinculação característica de taxa, como também é defendido por
alguns membros deste CARF.
Em ambos os casos, não se deve confundir o natural senso comum, diante do
conhecimento das características das contribuições corporativas existentes, com a tese
de que, obrigatoriamente, todas as contribuições de interesse de categoria profissional
ou econômica se devam revestir de tais características para serem assim classificadas,
limitando-se as características necessárias da contribuição corporativa, em meu
entendimento, àquelas expressamente previstas no texto constitucional.
Assim, com base nas considerações acima, concluo que se trata a contribuição instituída
com fulcro no art. 22-A § 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, de contribuição de interesse das
categorias econômicas elencadas no art. 3o, I, da Lei n° 8.315, de 1991, e, assim, não
sujeita à imunidade prevista no art. 149. § 2°, I da CRFB 88."
08 - O Acórdão recorrido adota como razões de decidir no caso para tratar do tema os
fundamentos do Ac. 9202004.321, J. em 23.08.2016 assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/2007 a
31/12/2008
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22-A, da Lei no. 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas. Assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do §
2odo art. 149 da Constituição.
09 — No presente caso. a recorrente busca se abster do recolhimento da contribuição ao
SENAR incidente sobre receitas oriundas de exportação, alegando que a natureza de tal
contribuição é de CIDE ou de contribuição social, o que. por conseguinte, atrairia a
imunidade prevista na CF. contudo, em que pese as bem expostas razões da
contribuinte, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que
devidamente fundamentada.
10 - Entendo da mesma forma que a decisão recorrida, no sentido de que a natureza
jurídica da contribuição ao Seriar é de contribuições de interesse de categorias
profissionais e econômicas e portanto o dispositivo constitucional não o incluiu de
forma expressa para aplicação da imunidade em relação à receita de exportação.
11 - Nesse ponto adoto como razões de decidir trechos do voto do I. Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim no Ac. 2201-004.540 J. 05/06 2018 em que o
assunto foi tratado com propriedade pedindo vénia para sua transcrição verbis:
Neste tópico, a RECORRENTE defende, em suma, que a contribuição ao SENAR é
espécie do gênero contribuição social e, por esse motivo, encontra-se alcançada pela
imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2o da CF/88.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE, uma vez que o art. 149, § 2°, I, da CF/88
afirma expressamente que somente estão acobertados pelo manto da imunidade sobre as
receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e as contribuições de
intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever mais uma vez
a mencionada norma constitucional:
"Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;"
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições (contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas) e logo em seguida seu § 2° disciplina que não incidirão sobre as receitas
de exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de
não afastar a incidência das contribuições de interesse das categorias profissionais ou
econômicas sobre as receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei
n°8.315/91, cujo art. 1odispõe o seguinte:
"Art. 1 ° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar
vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locai"
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das contribuições
destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos
trabalhadores rurais.
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser- aplicada, havendo incidência da
contribuição sobre as receitas decorrentes da exportação.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão recentemente proferido pela 2a Turma da CSRF
(Acórdão n° 9202-006.595, julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a
contribuição ao SENAR não possui características de CIDE nem de contribuição social:
'Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de intervenção
no domínio econômico seria necessário entender elas possuem caráter extrafiscal como
nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as distorções e abusos de seguimentos
descompassados, e não somente carreando recursos para os cofies públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as quais
se atrelam, geralmente relativas cts disposições constitucionais da Ordem Econômica e
Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal, consoante os princípios
abaixo colacionados:
I soberania nacional;
IIpropriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 42, de 19.12.2003) VU redução das
desigualdades regionais e sociais;
VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capita! nacional de pequeno
porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda
Constitucionaln°6, de 1995
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do Estado, a
fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu fiuxo produtivo
para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade precípua das
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do
trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da atividade, por
meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização da
produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a base de
cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção, o que destoa
das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as quais incidem
sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR senão esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e promoção
social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado setor com
o fim de incentivar- e instigar o mercado, de forma pragmática, principalmente em
momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem econômica e refletindo
políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao
financiamento das respectivas categorias profissionais ou econômicas, em áreas
específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias profissionais
ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas contribuições também
possuem maior abrangência, ao se destinarem ao financiamento social (bemestar e
justiça social), de um modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto das
contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da sua
arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as
verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística),
enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos cofi-es do SENAR perdem o
caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais,
bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante
no desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica tal contribuição se presta,
precipuamente, a atender- uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais."
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos
trabalhadores rurais), entendo que a mesma não é englobada pela imunidade do art 149,
§2°, I, da CF/88.
Na mesma esteira o E. TRF da 3a Região verbis;
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA CORPORATIVA. INTERESSE DE
CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. ARTIGO 22-A DA LEI 8.212/91.
EXPORTAÇÕES INDIRETAS. 'TRADING COMPANIES'. ARTIGO 149, § 2°, I, DA
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMUNIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
1. Inviável a pretensão de restrição das contribuições corporativas àquelas devidas aos
conselhos profissionais e assemelhados, na medida em que o artigo 149 da Constituição
restringe-se a mencionar "interesse de categorias profissionais ou econômicas", sem
qualquer condicionamento ao tipo de atividade desenvolvida pelo ente parafiscal,
enquanto destinatário dos valores arrecadados, diversamente, a abertura da norma
constitucional indica a menção a um gênero tributário abrangente. Assim, a
caracterização, dada pela matriz constitucional, da contribuição como corporativa gera a
possibilidade, em verdade, de um vínculo amplo, bastando a identificação de um serviço
setorial específico, a ser custeado, de interesse, seja da categoria profissional, seja da
categoria econômica.
2. O SENAR desempenha atividade de interesse setorial específico, pela promoção da
formação e a qualificação profissional rural. Nesta linha, a suposição de que a
contribuição a SENAR seria uma CIDE - tipo de contribuição de arcabouço jurídico
direcionado à persecução de fins que, notadamente, tr-anscendem interesses setoriais,
visando objetivos que consubstanciam a própria autorização constitucional de
intervenção sobre o domínio econômico pelo Estado, na forma do artigo 174 da
Constituição -, com escopo de financiamento de um serviço social de categoria
profissional e econômica específica, para, a partir daí, o Estado intervir no domínio
econômico, descaracteriza não só as contribuições interventivas, como a própria função
dos serviços sociais autônomos setoriais, inutilizando a própria diferenciação entr-e
contribuições corporativas e interventivas.
3. Não há compatibilização entre as contribuições devidas ao Sistema "S" e as
contribuições de tipo geral ("contribuições sociais"). De saída, porque as contribuições
sociais não possuem o caráter setorial das contribuições corporativas, caracterizador de
um serviço de interesse de determinada categoria econômica, elemento suficiente à
diferenciação entre estas modalidades de contribuições especiais. Depois, e em
derivação, porque o sujeito passivo de tais exações é determinado em perspectiva
universalista, sem qualquer cotejo de pertença a determinada classe econômica. De
igual sorte, o espectro finalístico das contribuições sociais, na Constituição Federal, é
diverso, informado pelo artigo 194.
4. A desoneração promovida pela Emenda Constitucional 33/2001, ainda que afete
princípio essencial do sistema tributário, que é o da solidariedade, presente em
contribuições de custeio da Seguridade Social, não poderia ser potencializada a ponto de
macular o princípio da responsabilidade, que se estabelece, com força normativa, a
partir da ideia de que aquele que produz, efetiva e concretamente, a necessidade ou o
risco social - conforme seja a contribuição corporativa ou previdenciária, enquanto
categorias específicas e distintas de contribuição social em sentido amplo, que não foi o
que adotou o § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, em interpretação finalística - é
quem deve, pois, assumir o custeio das respectivas despesas.
5. As impetrantes não praticam a operação que caracteriza a exportação (remessa de
mercadoria nacional ou nacionalizada ao exterior). A bem da verdade, quando
negociada a mercadoria com as trading companies, sequer há plena certeza de que estas,
de fato, chegarão a ser remetidas ao exterior ou se, por qualquer vicissitude, não terão
tal destinação. Ressoa patente, portanto, que a norma do artigo 149, § 2°, I, da
Constituição, incidente sobre exportação, não poderia abarcar tais atos operações, para
fim de imunidade em relação à incidência da contribuição social prevista no artigo 22-A
da Lei 8.212/1991, bem como de seu adicional de 0,1% para financiamento da
aposentadoria especial e para o SAT/RAT.
6. A própria necessidade de complementação - exportação "indireta" - permite deduzir
que os elementos definidores da operação praticada pelas apelantes não se subsumem ao
vocábulo "exportação", demandando a inclusão de complemento qualitativo, a ser
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

confrontado com outra modalidade de operação congênere e somente assim, ser
percebido como exportação. Não se tratando de identidade ontológica entre tais
operações e as de remessa de mercadoria ao exterior, impossível - e desprovida de
qualquer- suporte tangível - a interpretação extensiva pretendida pelos contribuintes da
norma do artigo 149, § 2o, I, da Constituição.
7. Não reconhecido qualquer recolhimento indevido, prejudicado o pedido de
compensação de valores.
8. Apelo desprovido.
(TRF 3' Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 360466 -0001826-
32.2015.4.03.6106, Rei. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado
em 17/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2016)
13 - Diante das razões acima expostas, entendo pela impossibilidade de se reconhecer a
imunidade prevista no art. 149.§ 2o. I da CF à contribuição ao Senar entendendo pela
manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e. no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Portanto, entendo que não assiste razão à recorrente no tocante à arguição de
inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao SENAR.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário
correspondente ao Debcad 51.066.158-0.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 323
DF CARF MF
Original